Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-07.2016.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Embargos à execução. Nota promissória. Deferimento de justiça gratuita. Adulteração posterior à emissão na cártula para alterar excessivamente o valor. Comprovação da adulteração em perícia. Iliquidez reconhecida. Aplicação do art. 940, do CC, com condenação do embargado a pagar o que foi pedido a mais. Inviabilidade. Arguição de que o crédito reclamado é oriundo de agiotagem. Inexigibilidade, em

Ementa:
Embargos à execução. Nota promissória. Deferimento de justiça gratuita. Adulteração posterior à emissão na cártula para alterar excessivamente o valor. Comprovação da adulteração em perícia. Iliquidez reconhecida. Aplicação do art. 940, do CC, com condenação do embargado a pagar o que foi pedido a mais. Inviabilidade. Arguição de que o crédito reclamado é oriundo de agiotagem. Inexigibilidade, em ambos os sentidos, de forma absoluta, quer para inviabilizar a cobrança, como para autorizar em favor do executado, a exigibilidade de um crédito correspondente ao valor que alegadamente o exequente pleiteou de forma ilegal. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1000824-07.2016.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é
apelante CLÁUDIO FERNANDO DELL AGNOLO, é apelado LUIZ
FERNANDO OLIVEIRA BERTONI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
2
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187
Apelante: Cláudio Fernando Dell Agnolo
Apelado: Luiz Fernando Oliveira Bertoni
Comarca: Fartura
Voto no 42472
Ementa: Embargos à execução. Nota promissória.
Deferimento de justiça gratuita. Adulteração
posterior à emissão na cártula para alterar
excessivamente
o
valor.
Comprovação
da
adulteração em perícia. Iliquidez reconhecida.
Aplicação do art. 940, do CC, com condenação do
embargado a pagar o que foi pedido a mais.
Inviabilidade. Arguição de que o crédito reclamado
é oriundo de agiotagem. Inexigibilidade, em ambos
os sentidos, de forma absoluta, quer para
inviabilizar a cobrança, como para autorizar em
favor do executado, a exigibilidade de um crédito
correspondente ao valor que alegadamente o
exequente pleiteou de forma ilegal. Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença, cujo relatório ora se adota,
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução (fls.
237/138).
Apela o embargante procurando modificar o
resultado do julgamento. O recurso foi processado com as
formalidades legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
3
É o relatório.
O dispositivo da r. sentença foi redigido nos
seguintes
termos:
“JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido feito nos embargos, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de
JULGAR EXTINTA a execução, nos termos do artigo 924,
inciso I c.c os artigos 783 e 803, inciso I, do Código de
Processo Civil. Custas pela parte autora que deverão ser pagas,
uma vez que foi deferido o diferimento das custas (fls. 83).
Condeno o autor no pagamento dos honorários advocatícios
que fixo em R$ 11.000,00. A nota promissória deverá
permanecer/ser entregue em cartório, nos termos do artigo
1.259 das NSCGJESP. Publique-se. Intimem-se” (fls. 238).
O
apelante
preliminarmente
postula
a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois entende que
não é suficiente o diferimento do recolhimento da taxa
judiciária concedido em Primeiro Grau. Frisa que “é agricultor
idoso na área da cafeicultura que em virtude da crise do café
em 2009, além de intempéries climáticas, viu-se praticamente
arruinado, passando por forte crise financeira desde então. Por
não conseguir mais saldar com suas obrigações, especialmente
junto às instituições bancárias, tem uma enxurrada de ações
movidas contra ele - basta uma simples consulta junto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
4
sistema ESAJ ou uma consulta aos documentos de fls. 69/79
para se ter a ilação de que sua situação é grave” (fls. 242).
No mérito, o recorrente argumenta que: “i) o
Apelado, além de induzir o Apelante - agricultor bastante idoso
e simples (o que pode ser percebido por todas as mídias
constantes nos autos) a emitir uma nota promissória no valor
de R$ 35.000,00 sem o preenchimento da lacuna do valor por
extenso no título, reteve consigo os cheques anteriormente
dados, passou a dele cobrar juros exorbitantes (vide fls. 10 da
inicial que destaca o momento do áudio gravado em que o
Apelado afirma que com os juros o Apelante lhe devia R$
47.600,00, que representa R$ 35.000,00 mais juros de 12% ao
mês, durante 03 meses) e ainda passou a ameaçá-lo de que
alteraria o valor da nota promissória emitida para um valor
astronômico. ii) a ameaça de fato foi implementada. Nos Autos
no. 1000098-33.2016.8.26.0187, de posse da nota promissória
de R$ 135.000,00 (COMPROVADAMENTE FRAUDADA),
buscou o Apelado receber ilicitamente do Apelante o valor de
R$ 142.951,10 (!!!!!!). iii) a cobrança totalmente ilícita e
injusta compeliu o Apelante a ajuizar os presentes embargos à
execução, tendo demonstrado cabal e efetivamente a existência
da agiotagem e que vinha sofrendo ameaça que
verdadeiramente foi implementada com a cobrança de um valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
5
que de longe simboliza o quantum emprestado do Apelado.
Como valor devido, adequado de acordo com os juros legais, o
Apelante reconheceu como devido ao Apelado o valor R$
30.019,73. E pela total má-fé e condutas que, salvo melhor
juízo, configuram crime, utilizou-se da regra legal do art. 940,
CC, cobrando a diferença ilícita” (fls. 249/250).
Diz que “é direito do Apelante pagar o que é
devido dentro da legalidade. Estaria ele se beneficiando da
própria torpeza se pretendesse se desvencilhar do que é devido
por meio dos embargos à execução, sustentando não ser nada
devido ao Apelado. O que não ocorreu. Reforça-se que ele
reconhece ser devedor de R$ 30.019,73. Quem assumiu o risco
de cair sobre si os consectários legais do art. 940, CC em
virtude da má-fé com condutas que em tese repercutem na
esfera penal foi o Apelado e não o Apelante. Em relação ao
antigo valor que constava na nota promissória, ele
simplesmente o aumentou ilicitamente em R$ 100.000,00! 0!!!!
Ao assim o fazê-lo, ele próprio chamou para si a
responsabilidade e consequências do art. 940, CC. As
consequências das suas condutas têm subsunção legal
expressa; não foi o Apelante que as inventou, criou ou tirou do
nada sem qualquer fundamentação ou amparo legal. A situação
criada pela decisão judicial é trágica, principalmente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
6
condenar o Apelante nas custas e honorários advocatícios no
importe de R$ 11.000,00 simplesmente por pretender valer de
demanda e direitos adequados e previstos no ordenamento
jurídico na oportunidade” (fls. 252/253).
Alega que “ao fazer uso da expressa regra
legal do art. 940, CC, o Juízo a quo, embora reconheça a
existência de agiotagem na relação jurídica, de forma moral e
não legal, acabou punindo o Apelante por invocar, em contra-
ataque, o equivalente lhe cobrado indevidamente pelo Apelado
de acordo com tal regra civil - o que perfaz o valor de R$
112.931,37 (que representa R$ 142.951,10 - R$ 30.019,73). A
expressividade do valor cobrado de acordo com o art. 940, CC,
aparentemente foi encarado como uma má-fé por parte do
Apelante que estaria tentando
se beneficiar da própria
torpeza'- o que de longe é verdade, uma vez que é reconhecido
o valor de R$ 30.019,73 devido ao Apelado” (fls. 255).
Requer a aplicação da regra do artigo 940,
CC, “de modo a se reconhecer como devido ao Apelante o
valor de R$ 112.931,37 em virtude da agiotagem havida e a
total má-fé em cobrar assombroso valor indevido; ainda, que
seja reforçado que o valor devido ao Apelado é de R$
30.019,73, bem como seja ele condenado nas custas e
honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
7
condenação, além do dever de devolver ao Apelante os
documentos retidos ilicitamente, como requerido na exordial -
tudo nos termos ora propugnados. De mais a mais, requer-se o
enfrentamento da matéria prequestionada em relação aos arts.
940 e 941, CC. Por fim, como requerido desde a inicial, com
base no art. 40, CPP, e art. 90 da Lei no. 10.741/03,
considerando-se a gravidade dos fatos narrados, bem como a
fundada existência de indícios de autoria e materialidade
quanto aos crimes, em tese, existentes com base nas condutas
ilícitas/espúrias do Apelado, requer-se desde já a extração de
cópia integral tanto do processo executivo como dos presentes
autos (com todas as mídias nele insertas), remetendo-se o todo
angariado ao Ministério Público local para que sejam tomadas
as medidas cabíveis à espécie, dentro do convencimento do
nobre parquet” (fls. 256/257).
Pois bem.
Com relação à Justiça Gratuita, tem-se que o
novo Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98 que a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei. Acrescente-se que o
parágrafo 4o do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
8
que "A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça".
No caso dos autos, o recorrente é pessoa física
e demonstrou às fls. 72/75 que é parte passiva em várias
execuções, situação que corrobora a alegação de dificuldade
financeira.
Defere-se, pois, a gratuidade para o recorrente.
A ação de execução por título extrajudicial foi
ajuizada por Luiz Fernando Oliveira Bertoni contra Cláudio
Fernando Dell Agnolo com lastro em nota promissória, que foi
emitida com vencimento em 22/10/2015, no valor de R$
135.000,00 (cópia da petição inicial às fls. 41/45). A cópia da
cártula está encartada às fls. 47, sendo que o exequente
apresentou planilha onde atualizou o débito até 25/01/2016 em
R$ 142.951,10 (fls. 48).
Apontou o embargante que houve agiotagem
por parte do exequente, com cobrança de juros abusivos. A
nota promissória foi emitida para renegociação de dívida, mas
o exequente se recusou a devolver os cheques anteriormente
dados. Além disso, nota promissória foi emitida no valor de R$
35.000,00, mas foi dolosamente adulterada pelo exequente com
o acréscimo do número “1”, com preenchimento abusivo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
9
campo do valor por extenso, para se chegar ao valor de R$
135.000,00. Alegou que gravou conversa que teve com o
exequente, e que demonstraria a agiotagem.
Disse
o
embargante
que
deve
o
correspondente a R$ 30.019,73, mas está sendo executado pela
quantia de R$ 142.951,10, por isso, entende que faz jus à
diferença de R$ 112.931,37, com fulcro no artigo 940, CC,
ainda mais porque entende evidente a má-fé do exequente.
Mencionou precedente (REsp n. 661.945-SP) que reconhece a
desnecessidade de reconvenção ou ação autônoma, razão pela
qual entende que a aplicação da sanção pode ser arguida em
qualquer via processual.
O embargado apresentou impugnação às fls.
85/97. Disse inexistir prova da agiotagem e usura, mas não
esclareceu a “causa debendi” para a emissão da cártula. Negou
a adulteração da cártula aduzindo que tal “alegação tem
unicamente o fim de gerar confusão no entendimento do
julgador, sugerindo situações de descrença em relação à parte
portadora do título executivo” (fls. 90).
Frise-se que a discussão da “causa debendi” é
perfeitamente possível entre os diretamente coobrigados no
título extrajudicial. A inoponibilidade de exceções pessoais é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
10
princípio válido em relação a terceiros, que receberam a cártula
mediante endosso, hipótese que não se coaduna com a
apresentada nos autos.
Assim, a nota promissória foi objeto de perícia
grafotécnica e documentoscopia (fls. 204/221). O sr. Perito
concluiu que: “Reiterados cotejos entre os gestos gráficos
encontrados
no
documento
Questionado,
NOTA
PROMISSÓRIA, juntada aos autos em fls 47, objeto da perícia
e lançamentos coletados diretamente do punho escritor do
Embargante, dados pelo signatário como Padrão, para
determinação de convergências e divergências comprovaram
DIVERGENCIAS,
logo,
FORAM
ABSOLUTAMENTE
ELUCIDATIVAS. Os confrontos entre a peça Questionada e
as peças Padrão foram suficientes para uma CONCLUSÃO
SEGURA
deste
Perito.
CONCLUI
FINALMENTE
O
SIGNATÁRIO QUE HOUVE ACRÉSCIMO DO NUMERO 1
COM CAMPO DESTINADO AO VALOR DA NOTA
PROMISSÓRIA, juntada aos autos em fls 47, E POR TODOS
OS ELEMENTOS OBSERVADOS E ANALISADOS NESTE
LAUDO PERICIAL” (fls. 218).
Assim,
o
Sr.
Perito
concluiu
“COM
SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE QUE HOUVE
ACRÉSCIMO DO NUMERO 1 (UM) NO CAMPO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
11
DESTINADO AO VALOR NA NOTA PROMISSORIA” (fls.
219). E esse acréscimo do número 1 foi realizado “EM
MOMENTO POSTERIOR AO PREENCHIMENTO” (fls.
221).
Ao tomar ciência sobre o laudo pericial, o
exequente-embargado não teceu qualquer comentário acerca da
adulteração da nota promissória constatada na perícia (fls.
226). Também não apontou nenhuma causa subjacente para a
emissão do título.
Nessas condições, o fato é que o título não se
reveste de liquidez, certeza e exigibilidade por ter sido
adulterado para aumentar o seu valor. Nos termos do artigo
803, inciso I e parágrafo único, a execução é nula por ausência
de título exequível.
O embargante postula a aplicação das penas
previstas no artigo 940, do Código Civil:
“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já
paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas
ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao
devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e,
no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se
houver prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
12
Art. 941. As penas previstas nos arts. 939 e
940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de
contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização
por algum prejuízo que prove ter sofrido”.
O STJ realmente decidiu pela desnecessidade
de ajuizamento de ação autônoma ou reconvenção para
possibilitar a análise da aplicação das sanções do art. 940, do
Código Civil. No sentido da possibilidade de análise da
questão no bojo de embargos à execução:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALIENAÇÃO DE
QUOTAS

SOCIAIS.

EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. MATÉRIAS OPONÍVEIS. ART. 745
DO
CPC/73.
MÁ-FÉ
DO
EMBARGADO.
POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PATRIMONIAIS. NECESSIDADE DE
AÇÃO
AUTÔNOMA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se aplicam as disposições
do NCPC a este julgamento ante os termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
13
Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 745, V, do
CPC/73 (reproduzido no art. 917 do NCPC),
todas
as
matérias
defensivas
podem
ser
suscitadas nos embargos do devedor, devendo ser
considerada como tal a incidência da penalidade
prevista no art. 940 do CC na medida em que
implica abuso do direito de ação que deve ser
sancionado de forma análoga à do art. 18 do
CPC/73, correspondente ao art. 81 do NCPC.
3. O pleito de indenização dos
danos morais e patrimoniais não é defesa, mas, sim,
pedido em sentido estrito, e sua veiculação em
embargos do devedor é inviável, reclamando ação
autônoma.
4. Recurso especial parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
14
provido, com determinação de retorno dos autos à
origem para aplicação da penalidade prevista no art.
940 do CC” (REsp 1638535 / RJ, Terceira Turma,
Relator Ministro Moura Barreto, DJe 04/04/2017,
destaque inexistente no original).

O Juízo “a quo”, entrementes, considerou que
“o pedido formulado com o objetivo de condenar o embargado
ao pagamento do valor de R$ 112.931,37 não merece
prosperar, pois o embargante não pode alegar a ilegalidade do
negócio fundado na agiotagem, e, agora, comportar-se
contraditoriamente com a finalidade de ser beneficiado com a
sua própria torpeza ou ingerência na celebração do negócio
com o embargado” (fls. 238).
Data máxima vênia, realmente, não é o caso
de aplicar, no caso concreto o disposto no artigo 940 do CC.
Acontece que nos embargos à execução,
houve a alegação de que o crédito reclamado, tem origem em
agiotagem, e portanto, não é exigível, eis que colide com a lei.
Destarte, inviável a pretensão de condenar o
exequente, a pagar o que teria cobrado de forma indevida, com
base no artigo 940 do CC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000824-07.2016.8.26.0187 -Voto no 42472
15
É que se o embargante sustenta que o crédito é
ilegal, o mesmo é inexigível em todos os sentidos, quer seja
para efeito de cobrança, quer para a finalidade de deferir ao
réu, a possibilidade de exigir do autor, o valor que o
requerente, de forma alegadamente ilegal, veio a pleitear do
réu. Em se cuidando de crédito não amparado na lei, eis que
rotulado pelo embargante, como sendo oriundo de agiotagem,
sua inexigibilidade deve ser reconhecida de forma absoluta, e
em relação à ambas as partes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, tão somente, para deferir a justiça gratuita ao
embargante.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator